Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-81.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004113-81.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR - CPF: 897.402.462-49 (APELANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), COLOMBO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.285.863/0001-76 (APELANTE), LUCICLEIA APARECIDA PUPIN - CPF: 938.647.601-00 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), SHARLON WILIAN SCHMIDT - CPF: 939.242.671-20 (ADVOGADO), VALDECIR GEHM - CPF: 028.009.729-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
MORA EX RE
–
RECURSO PROVIDO
.

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004113-81.2017.8.11.0040

APELANTES:

COLOMBO TRANSPORTES LTDA E OUTRO

APELADOS:

VALDECIR GEHM E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COLOMBO TRANSPORTES LTDA
e
ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1004113-81.2017.8.11.0040, ajuizada em face de
VALDECIR GEHM
e
LUCICLEIA APARECIDA PUPIN
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os demandados ao pagamento da importância de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
a sentença vergastada fixou os juros de mora a partir da citação, exatamente como ocorre nos casos de indenização
”, entretanto, argumentam que “
a presente lide não tem natureza indenizatória, mas sim natureza ordinária de cobrança de obrigação positiva, líquida e com termo implementado
” (sic).

Sustentam que “
ao presente caso aplica-se a mora ex re, que decorre do próprio inadimplemento da obrigação na data ajustada
” (sic), de forma que os juros incidem desde o inadimplemento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Esclarecem que “
a obrigação objeto da lide é positiva, líquida e com termo para ser adimplida, conforme se pode observar do próprio contrato juntado nos autos
” (sic), onde restou consignado o valor da obrigação e a data fixada para ser adimplida, qual seja, 02.04.2016, conforme cláusula quarta.

A par desses argumentos, requerem o provimento do recurso para que incidência dos juros de mora incida a partir do inadimplemento da obrigação, que, no caso, deu-se em 02.04.2016, assim como a majoração dos honorários recursais
(id. 165923280).

Os apelados apresentaram contrarrazões de forma dissociada ao recurso (id. 165923282).

O preparo foi recolhido (Id. 165923288).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28 a 30/06/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
COLOMBO TRANSPORTES LTDA
e
ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR
em desfavor de
VALDECIR GEHM
e
LUCICLEIA APARECIDA PUPIN
,
almejando o pagamento de saldo remanescente referente ao contrato de compra e venda do caminhão, ajustado no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), pagos por meio de dação em pagamento de dois semirreboques de propriedade da requerida Lucicleia e pagamento em dinheiro no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) no ato da entrega do caminhão, e, posteriormente, o saldo de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

De acordo com a narrativa fática, os autores aduzem que a inadimplência diz respeito ao pagamento do saldo de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), vencidos em 02/04/2016, segundo previsto na cláusula quarta do contrato de compra e venda firmado entre as partes (id. 165923263 - Pág. 2).

A magistrada
a quo
, pós devida instrução processual, inclusive com oitiva de testemunhas, julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os demandados ao pagamento da importância de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Os recorrentes insurgem-se tão somente quanto ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora, para que sejam reajustados desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento.

A irresignação merece prosperar.

Isso porque, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, razão pela qual o
dies

a quo
dos juros de mora deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – COTAS CONDOMINIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR ORIGNAL DE CADA PRESTAÇÃO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – MORA EX RE – ART. 397, CC – MULTA - INCIDÊNCIA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, a correção monetária e os juros moratórios incidem sobre o valor de cada parcela e correm a partir da data do vencimento da dívida
. A mora do devedor em pagar no tempo, modo e no prazo certo implica no pagamento de honorários decorrente da mora, conforme previsão do art. 389 do Código Civil. Ocorrendo a inadimplência, o art. 1.336, § 1o do Código Civil estabelece multa de até dois por cento sobre o débito”
(N.U 0027195-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MORA EX RE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA APÓS A ENTREGA DA OBRA – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. “
Incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do vencimento da prestação, no caso de mora 'ex re'.
Precedente da Corte Especial” (AgRg no REsp no 1372546/MG) Após a entrega da obra, o índice INCC deve ser substituído pelo INPC, por ser o melhor indexador de recomposição da moeda”
(N.U 0002284-90.2008.8.11.0010, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

“
AÇÃO DE COBRANÇA
– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – JUROS DE MORA –
TERMO INICIAL

– VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, o que não ocorreu na espécie. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.
No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual
. Precedentes STJ.”
(TJ-MT 00046380520148110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para determinar que os juros de mora incidam a partir do inadimplemento da obrigação, qual seja,
02/04/2016, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023